Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738866-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARÍLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712875-95.2024.8.07.0018 ajuizado pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 14/08/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 19/08/2025, sendo publicada no dia 20/08/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 21/08/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 10/09/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 11/09/2025. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto depois do decurso do prazo. Manifeste-se, pois, a parte agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora